Tribunal: STF
Processo: ARE 1245140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 8, p. 1-4) opostos por Desiree Anne Salles da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 6, p. 1-4).
    A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, pelos seguintes motivos:
    a) impossibilidade de julgamento monocrático do presente ARE, tendo em vista o contido no art. 932, inciso IV, do CPC, o qual não autorizaria essa atuação monocrática do relator, sendo ainda certo que teria havido revogação, no mínimo tácita, do art. 21, §1º, do RI/STF, pelo novo CPC;
    b) a arguição de nulidade no julgamento dos embargos infringentes perante o TJ/MG, por ofensa ao princípio do juiz natural, não teria sido aqui examinada, sendo certo que se trata de omissão em matéria de ordem pública. 
    Ao final, a recorrente pede “sejam examinadas as matérias aqui agitadas e sanadas as omissões apontadas, para que possa melhor elevar a questão à e. Turma Julgadora, ainda que pela via do agravo interno” (eDOC 8, p. 10). 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 
    Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões na decisão ora embargada.
    De início, acentue-se que o relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Nesse sentido se pacificou a jurisprudência do Supremo Trubunal Federal: HC 174.335 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; ARE 1.050.178 AgR-ED-AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 31.5.2019; ARE 1.095.768 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019; ARE 1.140.411 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2019; dentre outros. Assim, o contido no citado artigo 21, § 1º, do RI/STF, permanece absolutamente vigente e eficaz, inclusive à luz do novo CPC.
    Ademais, frise-se que a decisão ora embargada consignou o seguinte:
    “A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 6, p. 1-4; grifos originais)
    Assim, diante do pedido deduzido no RE (eDOC 3, p. 197-212), dos fundamentos da decisão que não o admitiu (eDOC 3, p. 254-255), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 6, p. 1-4), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, bem como nos presentes embargos de declaração, os quais também apresentam nítido caráter infringente. 
    Do exposto, ausente qualquer omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente